Tribunal: TJDFT
Processo: 0737125-48.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0737125-48.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: IVANEIDE GOMES DE SOUZA, ROSA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para apresentar suas contrarrazões ao agravo em Recurso Extraordinário. Brasília, 30 de março de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal